Tribunal: TRF3
Processo: 5087585-82.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
601/1327)

5087585-82.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087585-82.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARLI BORGES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA - SP384180-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO CHICONI PAULA BARBOSA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Incidência do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado fixados em 2% sobre o valor da causa. Artigo 85, §11o, do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do CPC/2015.

3. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087585-82.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARLI BORGES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA - SP384180-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO CHICONI PAULA BARBOSA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação objetivando a concessão da aposentadoria rural por idade.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários ao INSS, estes fixados em 10 % sobre o valor da causa atualizado, e determinou a suspensão da condenação, com fulcro no art. 98, §3o, do CPC.

Apela a parte autora alegando que produziu prova no sentido de que até o ano de 2023 ainda estava exercendo atividade rural, como trabalhadora rural. Requer o afastamento da coisa julgada e a concessão do benefício a partir do requerimento administrativo.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Consoante o disposto no artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil/2015: "há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

É o que ocorre no presente caso, conforme observado em consulta ao sítio do PJE 1o grau, em que a autora renovou pedido de aposentadoria rural por idade que lhe foi desfavorável, inclusive com trânsito em julgado em 12/11/2019, conforme se verifica do acórdão proferido nos autos do processo no 1000948-43.2017.8.26.0352.

Ressalte-se que naqueles autos a parte autora apresentou cópia da sua CTPS e certidão de casamento, os mesmos documentos que apresentou nos autos do presente processo.

Tais fatos acabam por evidenciar, de forma expressa, a existência da coisa julgada, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

Portanto, não cabe a esta Corte reapreciar a questão já decidida anteriormente, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

- Agravo legal interposto pela parte autora insurgindo-se contra a decisão monocrática que reconheceu a existência de coisa julgada material.

- Compulsando os autos verifico a existência de demanda proposta pelo autor, em que requeria restabelecimento de benefício por incapacidade laborativa, julgada improcedente e transitada em julgado. A perícia realizada nos autos conclui pelos mesmos problemas atestados na demanda anterior.

- In casu, verificou-se a existência de outra demanda em nome do requerente, postulando o mesmo benefício, já transitada em julgado.

- A teor do artigo 467 do CPC, a coisa julgada material impede discutir-se em outro processo o que já restou decidido em outra ação.

- A Carta Magna em seu art. 5.o, inciso XXXVI estabelece: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". A inserção da regra, dentro do art. 5.o, da Constituição, atinente aos direitos e garantias individuais, alçou a coisa julgada a uma garantia fundamental do indivíduo.

- Não cabe a esta C. Corte reapreciar a questão já decidida em ação anterior, tendo em vista estar sob o crivo da coisa julgada material.

- Por se tratar de matéria de ordem pública, havendo indícios da ocorrência de coisa julgada, deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3o do artigo 267 do CPC. Afigura-se a ocorrência de coisa julgada, que impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC.

- Não vejo demonstrados os elementos a caracterizar o dolo e a conduta descrita no artigo 17 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a imposição de penalidades. Afasto, portanto, a alegação de litigância de má-fé.

- A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.

- É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

- Agravo improvido."

(TRF 3a Região, AC no 00009382420154039999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 28/08/2015)

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a condenação ao valor de 2% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Incidência do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado fixados em 2% sobre o valor da causa. Artigo 85, §11o, do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do CPC/2015.

3. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão